Tribunal: TJES
Processo: 0000838-30.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000838-30.2019.8.08.0049

EMBARGANTES
:
NIVALDO LITTIG E TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nivaldo Littig e Transportadora Littig LTDA – ME contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de alienação fiduciária celebrado com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano, bem como indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para fins de prequestionamento de matéria jurídica com base em suposto erro de fato ou revaloração da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as alegações trazidas pelos embargantes, inclusive sobre a existência de vínculo empresarial com o corréu Leomar Zambon, a confissão do gerente da cooperativa, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

A argumentação recursal revela mera inconformidade com a valoração da prova e a fundamentação jurídica adotada, não se identificando vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que exponha de forma clara os fundamentos da decisão.

A pretensão dos embargantes de rediscutir premissas fáticas está fora dos limites da via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação de provas.

O prequestionamento, para fins recursais, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica no caso, inviabilizando a admissão da via aclaratória para esse fim.

Ausente caráter protelatório nos embargos, não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, mantida, contudo, a advertência anteriormente consignada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração.

A rediscussão de matéria fático-probatória não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

O prequestionamento da matéria jurídica pressupõe a existência de vício no julgado, não sendo cabível quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000838-30.2019.8.08.0049

EMBARGANTES
:
NIVALDO LITTIG E TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO E O
U
TRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por NIVALDO LITTIG e TRANSPORTADORA LITTIG LTDA – ME, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de alienação fiduciária celebrado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO, e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
Já a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta omissão quanto à existência de sociedade de fato entre os embargantes e o corréu Leomar Zambon, o acórdão embargado foi categórico ao reconhecer, com base no conjunto probatório produzido, que os autores mantinham vínculo empresarial com o referido corréu, manifestando-se inclusive sobre o fornecimento de documentos, a comunhão de veículos, a utilização de recursos do financiamento e a ausência de impugnação imediata à constituição do gravame.

Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou de enfrentamento das teses deduzidas, mas mera irresignação com a valoração da prova.

A alegação de omissão quanto à confissão do gerente da cooperativa também não prospera. O julgado registrou que o próprio depoimento mencionado pelos embargantes foi valorado no contexto do conjunto probatório, não se revelando suficiente para infirmar as demais evidências convergentes à conclusão de que a operação bancária foi formalizada com a anuência tácita dos embargantes, ou, ao menos, com aparência de legalidade amparada por elementos objetivos.

No que concerne à pretensa obscuridade sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a decisão embargada fundamentou, de forma expressa, a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto, destacando que o contrato firmado visava à atividade empresarial comum, afastando-se a figura do consumidor por equiparação.

O acórdão, inclusive, respaldou-se em precedentes do STJ que reiteram a inaplicabilidade do CDC a operações de crédito celebradas com finalidade produtiva, como o AgInt no AREsp 1196162/SE e o AgInt no AREsp 1205749/GO.

Quanto à suposta omissão sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, o acórdão impugnado apreciou detidamente a matéria, consignando que os elementos constantes dos autos revelavam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente em razão da estrutura patrimonial, da natureza empresarial das operações e da ausência de prova cabal de insuficiência econômica.

A invocação de erro de fato igualmente não encontra guarida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria fático-probatória, tampouco são cabíveis para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada. A pretensão de revisão da premissa fática relativa à configuração de sociedade de fato e à validade da garantia fiduciária exige reapreciação de provas, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Deixo de arbitrar multa por não visualizar intenção protelatória d
os
embargante
s
através dos presentes embargos. Contudo,
mantida a advertência já consignada, nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.